Tribunal: TJDFT
Processo: 0700420-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. VPNI. QUINTOS/DÉCIMOS. MANDADO DE SEGURANÇA No 4.325/1995. AÇÃO REVISIONAL No 0725459-25.2022.8.07.0000. REVISÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. PROVIMENTO DO RECURSO.
1. O Conselho Especial, ao julgar a Ação Revisional no 0725459-25.2022.8.7.0000, fundada no art. 505, I, do CPC/15, reafirmou tese no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, razão pela qual o título executivo formado no Mandado de Segurança no 4.325/1995 não pode prevalecer frente à legislação posterior (art. 62-A e parágrafo único da Lei no 8.112/90, incluídos pela MP no 2.225-45, de 4/9/2001).
2. Ainda que pendente o trânsito em julgado da decisão revisional, sua eficácia se impõe por ausência de efeito suspensivo, circunstância que obsta o cumprimento de sentença baseado em critério superado.
3. Agravo Interno conhecido e provido. Maioria.